Tribunal: TJMT
Processo: 1007754-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MESQUITA, ORTIZ E FREDIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002531-65.2009.8.11.0033, manejado por CRISTIANO PIZZATTO, apesar de ter acolhido a respectiva impugnação, fixou verba sucumbencial em proveito do agravante, decorrente do provimento da impugnação ofertada, de forma módica, com base na equidade.
Para tanto, a parte agravante alega que, estando delimitado nos autos o valor do proveito econômico, os honorários sucumbenciais deveriam ter observado a regra do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil e não a do § 8o do mesmo artigo, como entendeu o juízo singular.
Salienta que o entendimento do juízo de base “vai a contrafluxo do entendimento pacificado pelo c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA pelo julgamento do Tema Repetitivo 1076 do STJ, no qual concluiu-se pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico obtido forem mensuráveis, como no caso dos autos”.
Pondera que houve o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 24.849,55 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e que o débito foi reduzido de R$ 40.621,57 (quarenta mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 15.772,02 (quinze mil setecentos e setenta e dois reais e dois centavos), de modo que a aplicação do percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido (10%) acarretaria em honorários de R$ 2.484,95 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e não de R$ 1.000,00 (mil reais), como entendeu o juízo singelo.
Afirma que apesar do magistrado singelo ter fundamentado a decisão com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrou os honorários previstos no § 8o do referido artigo e, ainda que instigado por meio dos embargos de declaração para suprimento da obscuridade, rejeitou os aclaratórios.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise do caso em tela, ao menos nesse instante, extrai-se que há fundamento bastante para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.
É que, além da relevância dos argumentos apresentados pelos agravantes, constata-se que houve o depósito dos valores devidos ao advogado sucumbente, sem o desconto do montante reconhecido em excesso, e que o mencionado causídico já peticionou requerendo o levantamento integral das quantias depositadas em juízo.
Assim, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão de fundo, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados maiores danos à parte agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.